Tribunal: STF
Processo: ARE 1317587
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Servidor estadual autárquico da USP – Conversão de vencimentos em URV (Unidade Real de Valor) Competência da Justiça Comum – Lei Federal nº 8.880, de 1994 Aplicação Admissibilidade Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal Sentença de parcial procedência da ação Aplicação da Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça Desprovimento dos recursos da Universidade de Estado de São Paulo – USP e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
    O recorrente alega violação à norma contida no art. 114, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) o caso não compreende julgamento acerca da natureza do vínculo jurídico-administrativo do servidor com a Administração Pública, id est, se celetista ou estatutário“.
    Aduz, ainda, que “o quadro fático-jurídico descrito na exordial deflui de relação de trabalho, amoldando-se o caso à jurisprudência pacífica no âmbito da Suprema Corte, pela competência da Justiça do Trabalho para julgamento de matéria relativa a diferenças salariais oriundas de Contrato de Trabalho de servidor celetista”.
    Ao final, requer “(…) a declaração da incompetência absoluta deste MM. Juízo para julgamento do feito, com posterior remessa à Justiça do Trabalho, a teor do art. 114, I, da Constituição Federal”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início observo que, quanto a alegada incompetência da Justiça Comum, o Tribunal a quo assim asseverou:
    “No caso em exame, os documentos digitalizados revelam que o autor foi contratado pela USP em 03.05.1990, para o exercício das funções de ‘Técnico Especializado’, mediante processo seletivo, em provimento do tipo ‘contratação por prazo indeterminado’, pelo regime celetista, situação que perdurou, em razão de aditamentos contratuais, até a rescisão do seu contrato de trabalho em 2015, no cargo então denominado de ‘Técnico de Laboratório’ (fls. 73/168). 
    Portanto, a aludida contratação temporária deu-se na vigência da Carta de 1988 e sob o regime especial, disciplinado não só pela CLT, mas também pelas normas e regulamentos da Universidade e pela legislação da administração estadual (cf. fls. 152), estabelecendo-se ‘in casu’, na realidade, uma relação jurídico-estatutária, donde a competência da Justiça Comum, e não do Justiça do Trabalho.” 
    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional para concluir pela incompetência da Justiça do Trabalho ao entender que o pedido da ora recorrida encontra-se fundamentado em legislação estadual, e não nas normas previstas na CLT. 
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “quanto à competência da Justiça trabalhista para apreciar e julgar o presente feito, vale demonstrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 853), reafirmou a jurisprudência da Corte e decidiu positivamente pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar demanda proposta por servidor público admitido sem concurso público, pelo regime da CLT, anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988” (ARE 1.280.457-AgR/PE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.271.128/PE, Ministro Roberto Barroso, 1.278.866/SP, Ministro Edson Fachin. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 
    1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum.
    3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018).
    4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
    5. Agravo Interno a que se nega provimento” 
    (RE 806.715-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)” 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator